Tribunal: TJDFT
Processo: 0749713-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, sob o fundamento de que a verba honorária constitui crédito único e indivisível, cuja definição e execução devem ocorrer nos autos da ação coletiva originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação e execução dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento diretamente no cumprimento individual da sentença coletiva proferida em desfavor da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito de natureza única e indivisível, não sendo admitido seu fracionamento entre os beneficiários da decisão, nos termos do Tema 1142 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. A quantificação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em ações coletivas depende da prévia liquidação da sentença, procedimento incompatível com os limites do cumprimento individual, o qual não dispõe de base suficiente para aferir o proveito econômico global obtido na demanda.
5. A tentativa de execução individual de honorários viola o § 8o do art. 100 da Constituição Federal, ao promover fracionamento indevido do crédito contra a Fazenda Pública, sendo imprescindível o requerimento da verba honorária no juízo da ação coletiva originária, após a devida liquidação.
6. O fato de haver identidade entre os procuradores da ação coletiva e da execução individual não descaracteriza a indivisibilidade do crédito, tampouco autoriza sua execução isolada, sob pena de afronta à sistemática de precatórios e RPVs prevista na Constituição.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica ao reconhecer que a verba honorária da fase de conhecimento deve ser pleiteada e fixada perante o juízo da ação coletiva, não sendo cabível sua execução nos autos do cumprimento individual.
8. Inviável a condenação em honorários recursais quando se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não fixou honorários na origem, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, cuja definição e execução devem ocorrer nos autos da ação coletiva, após a liquidação do julgado.
2. O cumprimento individual da sentença coletiva não comporta a fixação autônoma de honorários da fase de conhecimento, sob pena de fracionamento indevido do crédito e violação ao art. 100, § 8o, da CF/1988.
3. A execução isolada dos honorários, mesmo que requerida pelos mesmos advogados da ação coletiva, é incompatível com o regime constitucional de pagamentos devidos pela Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 8o; CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o e 11; Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081 RG, Tema 1142, Rel. Min. Presidente, Plenário, p. 18.06.2021; TJDFT, AGI 0748274-84.2020.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.08.2021; AGI 0728941-15.2021.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 01.12.2021; AGI 0745582-10.2023.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024.